Tribunal: TJDFT
Processo: 0711150-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711150-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE ANTONIA DE NORONHA ARAUJO AGRAVADO: CARLOS RIBEIRO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45054179) interposto por IVONE ANTONIA DE NORONHA ARAÚJO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro movidos em desfavor de CARLOS RIBEIRO LIMA, indeferiu o pedido liminar. Eis o decisório hostilizado (ID 152776307 – autos de referência): Cuida-se de embargos de terceiros com pedido de liminar opostos por IVONE ANTONIA DE NORONHA ARAUJO em face de CARLOS RIBEIRO LIMA, para determinar a imediata retirada do imóvel constituído pelo Lote 17 da Quadra 05, Conjunto 03, Setor Habitacional Vicente Pires, Chácara no 122, Lote 21, da Colônia Agrícola Vicente Pires, inscrito na matrícula no 353082 junto ao Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal e junto à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, inscrição no 53443578, dos leilões agendados para os dias 10.04.2023 e 13.04.2023, pois se trata de bem de família. Alega a parte autora que: (i) é esposa do executado, Sr. Rivanildo Gomes de Araújo, e também proprietária do imóvel objeto de constrição judicial (processo n. 0716366-06.2020.8.07.0018); (ii) o imóvel foi adquirido em momento antecedente ao processo que originou o título executivo; (iii) o imóvel que irá a leilão é bem de família, de natureza impenhorável; (iv) há forma menos gravosa de satisfação do débito por meio de penhora de percentual dos proventos de seu esposo; (v) o imóvel constrito equivale a 3 (três) vezes o montante devido. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 678 do CPC, se o juiz reconhecer que está suficientemente provado o domínio, poderá determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o bem objeto dos embargos de terceiro. O art. 1o da Lei no 8.009/90 prevê que: "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." No caso em apreço, a embargante sustenta que o imóvel que será levado a leilão no processo n. 0716366-06.2020.8.07.0018 é bem de família, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/90 e, dessa forma, é impenhorável. Para amparar o seu pedido, juntou a certidão de casamento (ID 152658377) comprovando que é casada com Rivanildo Gomes de Araújo, executado naquele processo. Entretanto, consta dos autos cessão de posse e transferência onerosa de direito pessoal (ID 152658389) acerca do mesmo imóvel, inclusive este bem foi objeto de embargos de terceiro opostos por INES ARAUJO DOS SANTOS e VANBASTEN NORONHA DE ARAUJO, processo n. 0710392-17.2022.8.07.0001. Naquela ação, os embargantes alegaram que os direitos de posse do imóvel em questão eram de propriedade de Rivanildo, que o transmitiu para os embargantes em 10/12/2019; as escrituras públicas de cessão de posse demonstram que não existia qualquer constrição no imóvel; após a referida transmissão da posse, requereram junto à Terracap sua inclusão no edital de compra direta do imóvel; são possuidores dos direitos de posse do bem há mais de dois anos e exercem de fato o direito legitimo de posse. O pedido dos embargantes foi julgado improcedente, uma vez que havia razão suficiente para concluir que os embargantes agiram em conluio com o executado Rivanildo Gomes de Araújo, filho de Ines e pai de Vanbansten, com o intuito de fraudar a execução. A sentença ainda não transitou em julgado. Neste sentido, resta claro que a embargante e seus familiares buscam tumultuar a execução e alterar a verdade dos fatos, primeiro sustentando que o imóvel não pertencia ao executado e, depois, em face do insucesso nos embargos de terceiro, modificando a versão para sustentar que se trata de bem de família. Ademais, não há prova de que a embargante resida no imóvel e, tampouco, que ele seja o único de propriedade do executado. Em consulta à ação monitória (processo n. 0700314-15.2019.8.07.0018) e ao cumprimento provisório de sentença (processo n. 0716366-06.2020.8.07.0001), foi possível identificar que o endereço informado pelo executado, seu esposo, é SHVP Rua 01, Chácara 12B, Casa 03, Rua do Jockey, Vicente Pires/DF, mesmo endereço indicado como domicílio da embargante e de seu esposo na cessão de posse e transferência onerosa de direito pessoal (ID 152658389). Além disso, na diligência (ID 123209205) realizada no cumprimento provisório de sentença para penhora, avaliação e intimação de eventuais ocupantes do imóvel, certificada em em 02/05/2022, a Sra. Adalene Paixão Muhl informou que o executado não reside no local e que alugou o seu imóvel. Com efeito, não há nenhum indício de que o imóvel que será levado a leilão é bem de família, uma vez que não é destinado à residência da embargante e do seu esposo Rivanildo. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido liminar. Traslade-se cópia da presente decisão para o cumprimento provisório de sentença 0716366- 06.2020.8.07.0001, bem como anote-se a existência destes embargos. Cadastre-se o advogado do embargado e, em seguida, cite-se o embargado, na pessoa do seu advogado, para contestar, em 15 (dez) dias, sob pena de revelia. Intimem-se. (grifo no original). Inconformada, busca a recorrente obstar os leilões do imóvel, ao argumento de que se qualifica como bem de família. Salienta não ter participado da negociação de seu marido com o agravado, que culminou na prática de agiotagem por parte deste, dando origem à constrição judicial ilegal de bem que também lhe pertence. Acrescenta ter sido violado o devido processo legal, ao não ser incluída no polo passivo da ação monitória ou do cumprimento provisório de sentença; Menciona que o imóvel foi avaliado em R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) e a dívida contraída por seu cônjuge correspondente à R$ 505.393,89 (quinhentos e cinco mil e trezentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos), havendo, portanto, manifesto excesso de execução. Explica encontrar-se residindo em imóvel diverso daquele que é objeto da constrição judicial, ou seja, no SHVP Rua 01, Chácara 12B, Casa 03, Rua do Jockey, Vicente Pires/DF, pertencente, desde o ano de 2012, a seu filho mais velho - Banvasten Noronha de Araújo -, conforme se extrai da cessão de direitos que também se traz ao caderno processual. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma a obstar a realização dos leilões agendados para os dias 10/4/2023 e 13/4/2023 de seu único imóvel, ao argumento de que se qualifica como bem de família, bem como a garantia do Juízo pelo agravado no importe de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). Busca, ainda, a análise do excesso de execução. É o relato do essencial. Ressalte-se que o excesso de execução e a garantia do juízo não foram tratados pelo Magistrado a quo, não podendo esta instância revisora analisar o pleito, sob pena de supressão de grau de jurisdição. Dispõe o art. 674 do CPC que os embargos de terceiro constituem a via processual para quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Portanto, é ação reservada ao terceiro para evitar a constrição indevida do seu patrimônio derivada de ato judicial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Com efeito, os bens imóveis utilizados para fim de moradia familiar gozam da proteção legal prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90, a saber: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. No caso em apreciação, a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto deste recurso foi deferida no cumprimento provisório de sentença n. 0716366-06.2020.8.07.0001, referente à ação monitória n. 0700314-15.2019.8.07.0018, distribuída em 16/01/2019, em face do executado Rivanildo Gomes de Araújo, esposo da ora agravante, cuja sentença foi proferida em 29/10/2019. As escrituras públicas de cessão de posse e transferência indicam que o executado Rivanildo cedeu a posse do imóvel penhorado à sua mãe Inês e ao seu filho Vanbasten em 10/12/2019 (IDs. 119719366 e 119719367), ou seja, após a sentença proferida na ação monitória. Assim, considerando que a cessão de direitos foi realizada após a sentença proferida na ação monitória há razão suficiente para inferir que há conluio com o executado Rivanildo Gomes de Araújo, filho de Ines e pai de Vanbansten, com o intuito de fraudar a execução. Lado outro, de uma análise do caderno processual eletrônico, observa-se que o aludido imóvel se encontra alugado para fins “comercial e residencial” para a Sra. Adalenne Paixão Muhl Batista desde 15/3/2020, com valor mensal de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Registre-se, ainda, que, consoante destacado na decisão combatida, em diligência (ID 123209205) realizada no cumprimento provisório de sentença para penhora, avaliação e intimação de eventuais ocupantes do imóvel, certificada em 02/05/2022, a locatária, Sra. Adalenne Paixão Muhl, informou que o executado não reside no local e que alugou o seu imóvel. Da mesma forma, a agravante não reside no imóvel objeto de constrição, ao afirmar que mora no imóvel pertencente a seu filho. Logo, os argumentos ofertados pela recorrente carecem de verossimilhança, não se prestando a provar que o imóvel em questão se enquadra na previsão legal que autoriza a aplicação do instituto da impenhorabilidade, consagrada no art. 1o da Lei 8.009/1990. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça, bem representada pelas ementas de acórdãos abaixo transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DESCONSTITUIÇÃO MANTIDA. 1. É impenhorável, em regra, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. 2. Demonstrado que o imóvel em questão constitui moradia exclusiva da parte executada ou de sua família, a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem e desconstituiu a constrição judicial é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1346521, 07106177420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO. PROVA DE QUE O BEM É O ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. CERTIDÕES NEGATIVAS DE CADA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. PROVA NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL EM OUTROS ESTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família. 2. A comprovação de que o bem imóvel é o único de propriedade do devedor pode ser feita mediante juntada de certidões negativas de cada um dos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal, não sendo viável a imposição de produção de prova negativa quanto a inexistência de bem imóvel em outros Estados. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1341887, 07022765920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos e sem a necessidade da incursão acerca do alegado perigo da demora, uma vez que ausente a aparência do direito, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador